Tribunal: TJPA
Processo: 0047383-89.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047383-89.2014.8.14.0301

APELANTE: ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, LEONARDO NUNEZ CAMPOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão sob a alegação de erro material, consistente na suposta fixação de honorários advocatícios sobre valor desatualizado da causa, em desconformidade com o art. 85, § 2º, do CPC. O embargante sustenta que a decisão embargada deveria considerar o valor atualizado da causa e não o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada apresenta erro material que justifique a interposição dos embargos de declaração; (ii) definir se a fixação dos honorários advocatícios se deu em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir.

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e apenas se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos declaratórios não é admitida, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão do julgado, conforme o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

6.

No caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios observou o art. 85, § 2º, do CPC, sendo calculada sobre o proveito econômico obtido, critério preferencial em relação ao valor atualizado da causa.

7.

Inexistindo erro material ou qualquer outro vício na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese.

8.

Recurso desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida, não podendo ser utilizados para rediscussão do mérito.

2.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

3.

A fixação de honorários advocatícios deve observar a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, priorizando-se o proveito econômico obtido, salvo impossibilidade de sua mensuração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDRMS 10103-CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 07.02.2000; STJ, MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e quatro a trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
LEONARDO NUÑEZ CAMPOS
(id. 23967704)

contra o acórdão lançado no id. 23884223, assim ementado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3º, DO CPC. ESCALONAMENTO DE HONORÁRIOS CONFORME O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. CORREÇÃO DA OMISSÃO COM EFEITO INFRINGENTE.
DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, apontando omissão na fixação dos honorários advocatícios em ação contra a Fazenda Pública, cuja demanda envolve um proveito econômico de R$ 33.558.408,43.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à correta aplicação do escalonamento de honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 3º, do CPC, que estabelece faixas de percentuais variáveis conforme o valor do proveito econômico.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se a existência de omissão no acórdão embargado, pois não foram observadas as faixas de escalonamento previstas no art. 85, § 3º, do CPC.

4. O escalonamento de honorários deve ser calculado em conformidade com as faixas de proveito econômico estabelecidas nos incisos I a IV do § 3º do art. 85 do CPC, considerando os valores apresentados nos autos.

5. Aplicando-se os percentuais mínimos previstos na lei, a verba honorária totaliza R$ 1.661.920,25.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração providos, com efeito infringente, para corrigir a omissão existente e determinar a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.661.920,25, conforme o escalonamento do art. 85, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

"Em causas contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC, conforme o valor do proveito econômico obtido."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 3º, e 1.022.

O recorrente opôs embargos de declaração (id. 23884223), alegando, em suma, ter erro material no acórdão, pois o decisório considerou o valor histórico da causa, desatualizado desde 9/2014 (data de distribuição do feito), em evidente desacordo com o art. 85, § 2º, do CPC, o qual determina que os honorários serão fixados sobre o valor atualizado da causa.

Assim, sustentou que, procedendo com a atualização do valor da causa para os dias atuais (R$33.558.408,43) e utilizando, para tanto, do indexador da Selic, a base de cálculo para os honorários advocatícios devidos pelo Estado do Pará,
in casu
, perfaz o valor de R$64.301.266,39

(sessenta e quatro milhões, trezentos e um mil e duzentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), o que tornaria devida a quantia de R$2.584.205,99

(dois milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinco reais e noventa e nove centavos) a título de honorários de sucumbência.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso.

Foram apresentadas, pelo Estado, no id. 24436645, contrarrazões aos aclaratórios.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00) (grifei)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Tribunal novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pelo embargante. Alega ele que a decisão embargada incorreu em erro material, pois considerou o valor histórico da causa, desatualizado desde 9/2014 (data de distribuição do feito), em evidente desacordo com o art. 85, § 2º, do CPC, o qual determina que os honorários serão fixados sobre o valor atualizado da causa.

Ocorre que, diferentemente do alegado, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em conformidade ao disposto no § 2º do art. 85 do CPC, pois foi considerado para tanto o proveito econômico e, não, o valor atualizado da causa, parâmetro este que deve ser adotado na hipótese de não ser possível mensurar aquele, consoante os termos do dispositivo mencionado, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos: (grifei)

No caso, é possível estimar o proveito econômico experimentado pela parte executada, que corresponde ao valor do crédito cobrado.

Assim, não ocorre o vício alegado.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/04/2025